Tribunal: TJDFT
Processo: 0704602-93.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704602-93.2020.8.07.0010 AGRAVANTE: PLAY ART MOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: JOAO CARLOS EVARISTO GUEDES NUNES DECISÃO Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença apresentado pela parte autora (ID 26616959), e de Agravo ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto pela ré Play Art Móveis Ltda. no ID 26738555 contra decisão proferida pelo Presidente da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 26029776) que não conheceu do Recurso Extraordinário manejado no ID 25712560. - Do Agravo ao Supremo Tribunal Federal Consta dos autos que o recorrente interpôs o apelo extremo em desfavor de decisão monocrática proferida pelo eminente Relator da Segunda Turma Recursal que não conheceu do recurso inominado devido à falta de recolhimento das custas processuais (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95). Esta presidência deixou de conhecer do recurso extraordinário, haja vista o não esgotamento das instâncias ordinárias (verbete sumular n. 281/STF), decisão que foi objeto do presente agravo. Entretanto, conforme art. 1.030, § 1o, do CPC, o agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) é cabível contra decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso art. 1.030, V, do diploma processual. Por sua vez, de acordo com a inteligência dos arts. 1.021 e 932, III, do CPC/2015, c/c art. 10, V, e 11, I, “f”, ambos do RITRJE, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente será cabível agravo interno para a respectiva Turma Recursal. Nessa perspectiva, por se tratar a decisão agravada de não conhecimento do recurso extraordinário pela ausência de cabimento, com base na súmula 281/STF, o presente agravo é manifestamente inadequado para impugnar o aludido pronunciamento judicial e não deve ser conhecido. Faz-se relevante mencionar que não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade e consequente conhecimento do recurso como agravo interno, pois, conforme a doutrina pátria, trata-se de exceção que deve observar cumulativamente os requisitos de dúvida fundada sobre o recurso cabível, inexistência de erro grosseiro e de má-fé, o que não é o caso. Por fim, quanto ao pedido de efeito suspensivo, para a sua concessão no âmbito dos Juizados Especiais, deve ser comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso em tela, não restou demonstrada hipótese que excepcione a regra geral, razão pela qual indefiro o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. - Do pedido de cumprimento provisório Consoante arts. 516, II, 520 e 522 do CPC/2015, deve o autor pleitear o cumprimento provisório da sentença por meio de petição dirigida ao Juízo de origem, que é o competente para o respectivo processamento. Por se tratar de processo eletrônico, tal execução se dará em autos apartados vinculados aos principais no sistema do PJe. Assim, nada a prover quando ao pedido. Diante do exposto, não conheço do Agravo em Recurso Extraordinário de ID 26738555, por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal atinente ao cabimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de julho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF